Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. INTERCORRÊNCIAS DISCIPLINARES E PRÁTICA DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA REPRIMENDA. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL A UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.161 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMAIS BENEFÍCIOS E INDULTO. REQUISITOS PRÓPRIOS. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS PARA CONVÍVIO EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, a concessão do livramento condicional está vinculada ao preenchimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pela norma positivada, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Precedentes jurisprudenciais.
2. A aferição do bom comportamento para fins de se conceder a benesse não está sujeita a qualquer limite temporal de apuração, devendo ser verificado “durante a execução da pena” (CP, art. 83, III, “a” e Tema 1.161 do STJ), ou seja, pela totalidade do período de cumprimento da sanção penal, sendo necessário que o apenado demonstre senso de responsabilidade, de molde a sinalizar possibilidade de uma ressocialização segura quando reinserido em sociedade sob condições aliviadas a tal ponto.
3. Constatado, no caso concreto, histórico disciplinar conturbado envolvendo fuga, aliado à prática de novos crimes dolosos, um deles mediante violência/grave ameaça, mostra-se inviável a concessão do benefício do livramento condicional ante as desfavoráveis condições pessoais, conclusão em estrita observância ao princípio da individualização e da isonomia e que, exatamente por atender às circunstâncias evidenciadas nos autos, não configura perpetuação dos efeitos da falta grave.
4. Tratando-se a análise contextualizada de todo o histórico executório de requisito expressamente positivado no art. 83, III, “a”, do Código Penal, incabível o exame isolado e pontual do comportamento ao tempo do pedido de livramento condicional à luz dos requisitos previstos para outros benefícios, como a progressão de regime, porquanto os institutos não se confundem.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.